Tribunal: STF
Processo: RHC 220982
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 733.608/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 728 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com causa de aumento por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa. Embargos de declaração foram rejeitados.



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido. O Ministro Relator, porém, concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que resultou na diminuição da pena para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 227 dias-multa. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente aduz serem viáveis o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. Aponta contrariedade ao enunciado nº 719 da Súmula do STF.  



    6. Pede o abrandamento do regime de cumprimento e a substituição, nos termos expostos.   



    7. A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, manifestando-se pelo não provimento (e-doc. 60).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    9. O Ministro Relator, no STJ, ao conceder a ordem de habeas corpus, de ofício, reputou adequado o regime semiaberto, “diante do quantum da pena, cotejado com a quantidade de droga apreendida e seu consequente potencial lesivo à saúde pública”. Pelos mesmos fundamentos, deixou de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (e-doc. 26, p. 8).



    10. A Quinta Turma encampou essa orientação. Do voto condutor do acórdão, constou o seguinte trecho:



    “Com efeito, embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas apreendidas – 18,6g de cocaína e 29g de crack), o que justifica o agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei de Drogas.” (e-doc. 37, p. 8).



    11. Nesse contexto, valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos (2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime intermediário, tampouco ofensa ao verbete nº 719 da Súmula do STF.



    12. Da mesma forma, mostra-se incabível a substituição pretendida, em vista do que dispõe o art. 44, inc. III, do Código Penal:  



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”  



    13. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator